Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001667-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 037.446.221-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER - DR. RICARDO FRAZON MENEGUCCI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), RAFAELLA ALBERGHINI - CPF: 061.399.351-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.
1.

PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO SINGULAR.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PROCEDÊNCIA. NECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. VÍTIMA E GENITORA DA VÍTIMA QUE SE RETRATARAM DE SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO. DECLARAÇÕES LAVRADAS EM DOCUMENTO PÚBLICO. NOTÍCIA DE QUE VÍTIMA E RÉU CONSTITUÍRAM FAMÍLIA LOGO APÓS OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL E FILHO EM COMUM. NOTÍCIAS DE QUE A GENITORA PRETENDEU APENAS PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO.
2. VISADA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE RESPONDE O PROCESSO EM LIBERDADE. REGIME FECHADO ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL E/OU REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO, CAPAZ DE IMPEDIR A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DISSONÂNCIA
DO PARECER
.

1.1.
É possível instruir Ação Revisional, com o objetivo de alterar completamente o cenário de uma condenação definitiva (após o trânsito em julgado), desde que apresentada
prova nova
, nos termos do que elucida o art. 621, inc. III do CPP.

1.2.
Se tanto a vítima quanto sua genitora se retrataram sobre fatos delituosos atribuídos ao paciente e que o levaram à condenação transitada em julgado, por crime contra a dignidade sexual da mulher, e o fizeram regularmente mediante documento público de forma coerente e aparentemente verdadeira restabelecendo a verdade real do fato criminoso julgado como afirmam, contando versão diametralmente oposta à oferecida ao juízo de primeiro grau, prolator da sentença condenatória, esclarecendo que
o envolvimento entre vítima e réu não teve cunho criminoso, tanto que estão convivendo em união estável há mais de 7 anos, nascendo dessa convivência um filho do casal, tal circunstância se constitui
prova nova
que pode sim ser admitida como requisito para o conhecimento e julgamento de Ação Revisional com o objetivo de rescindir a sentença condenatória correspondente.

1.3.
O indeferimento de Ação de Justificação Criminal no juízo de origem, mediante motivação inidônea (genérica), consubstancia coação ilegal passível de ser afastada através de ordem de
Habeas Corpus
, a fim de que a
prova nova
obtida mediante justificação judicial obtida regularmente e que contém elementos de prova coerentes e aparentemente verdadeiros seja submetida, em Ação de Revisão Criminal, à análise de órgão colegiado competente, com vistas ao restabelecimento da verdade real dos fatos e possível correção de
decisum
judicial aparentemente proferido com base em prova oral que atualmente é contestada mediante versão com potencial de alterar a conclusão condenatória a que chegou o juiz sentenciante, por evidente desconhecimento da nova versão dos fatos imputados ao paciente, obtida mediante justificação judicial regular promovida posteriormente à sentença condenatória.

2.
Impossível conceder efeito suspensivo à execução de sentença condenatória, em razão do ajuizamento de Ação de Justificação Criminal perante o Juízo de 1o grau, primeiro porque não há previsão legal para essa pretensão, e segundo, porque se trata de título judicial definitivo, transitado em julgado, não havendo como impedir o Estado de cumprir o mandado de prisão expedido nos autos, determinado na decisão invectivada em face do
quantum
da pena sopesada, qual seja 8 anos de reclusão, por consequência legal do art. 33, §2o, “a”, do CP. Precedentes do STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de
liminar,
impetrado em favor de
Leandro de Souza Pinheiro
, em que se alega
coação ilegal
decorrente do teor do decreto preventivo e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT
(ID 199759657).

Narra-se na impetração, que o paciente foi condenado pela prática do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A do CP, por quatro vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal), à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, nos autos da Ação Penal de no.
1000013-83.2024.8.11.0090.

Informa que foi proposta
Ação de Justificação Criminal
perante o Juízo singular para produzir
prova nova
a fim de subsidiar futura interposição de Revisão Criminal, mas
o pleito foi indeferido mediante fundamento genérico.

Defende, ainda, que as provas indicadas nos autos poderiam culminar na comprovação da inocência do paciente,

porque
após o trânsito em julgado da ação penal
, a vítima
R. A.
se retratou de suas declarações prestadas em juízo, e que atualmente, vive em união estável com o paciente e possuem um filho em comum
(ID 199759657).

Pede, pois,
in limine
, o
imediato processamento da Ação de Justificação Criminal
com a consequente
suspensão dos efeitos da decisão atacada até o julgamento do
writ
,
e
no mérito
, requer a confirmação da liminar para
conceder a ordem em definitivo
(ID 199759657).

Anexou documentos (ID
199759670).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(ID 202014664).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (ID 202613665).

A d.
PGJ
em seu parecer opinou pela
denegação
da ordem,
conforme sumário que segue (ID 204173190):

“
Habeas corpus
. Insurgência contra decisão que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de justificação criminal. Pretendida produção de prova para subsidiar futura interposição de revisão criminal. Improcedência. Não foi demonstrado que a prova que se pretendia produzir fosse nova. Pedido de justificação que se revelou como verdadeira tentativa de reanálise do mérito da ação principal, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, que entre as datas de 8.9.2014 a 20.4.2015, entre outras datas não precisas e em locais diversos, em Nova Canaã do Norte/MT,
Leonardo de Souza Pinheiro
praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal, com a vítima
R. A.
menor de 14 anos

(12 anos de
idade
)
,
por inúmeras vezes, com o consentimento da infante.

Após regular trâmite da ação penal,
Leonardo
foi
condenado
pelo
MM
.
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
à pena de
9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
, em regime

fechado
, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável em continuidade delitiva

(art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal), com determinação ao final, para que após o trânsito em julgado da ação penal, seja expedido mandado de prisão (ID 199759683 - Pág. 101).

Irresignada com a r. sentença, a defesa apresentou Recurso de Apelação Criminal visando a absolvição, ou a desclassificação para a contravenção penal do art. 65, do Decreto-Lei no. 3.688/41, ou ainda, a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
,
com o
direito de o apelante apelar em liberdade.

O recurso foi julgado
desprovido
, por unanimidade
, na data de
21.09.2022
(
RAC no
0000284-27.2015.8.11.0090 - ID 14451664). O trânsito em julgado se deu na data de
11.10.2022
(ID 147017198).

Empós, a defesa impetrou o presente
writ
aduzindo que foi proposta
Ação de Justificação Criminal
perante o Juízo de origem, objetivando produzir
prova nova
, a fim de subsidiar futura interposição de

Revisão Criminal, mas o pedido foi indeferido com base em fundamentação genérica.

É o relato.

1. DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL

A defesa pretende a
reforma da decisão,
para que haja o
processamento da Ação de Justificação Criminal
, que foi indeferida pelo Juízo coator.

Com efeito, cediço que a
Ação de Justificação Criminal pode ser manuseada após o trânsito em julgado da ação penal,
a fim de instruir
Ação Revisional,
para comprovar a inocência do condenado, como visado na hipótese, mas desde que seja apresentada
prova nova.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as seguintes hipóteses em seus incisos para subsidiar a Ação Revisional, em especial, o inciso III que trata sobre a prova nova superveniente à condenação, veja-se:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.
Destaquei.

O magistrado na origem, para
indeferir o pedido da Ação de Justificação Criminal
consignou o que segue (ID 199759685):

“Na peça inicial, o requerente assevera que a vítima e a sua genitora explicariam as razões de terem supostamente mentido durante a fase investigativa e durante a instrução processual, de modo que, por mudarem suas versões, as novas narrativas deveriam ser concebidas como “prova nova”, tendo por finalidade a revisão criminal.
Em síntese, as retratações juntadas com a inicial, indicam que a vítima Rafaella estaria em união estável com Leandro de Souza Pinheiro por um período de oito anos e que desde o início da relação houve consentimento da ofendida. No entanto, a insatisfação do requerente com o resultado condenatório não deve autorizar a reanálise, ou que se refaçam provas, já efetivadas durante a ação penal
. Para tanto, para o processamento da ação de justificação, é fundamental que seja demonstrada a destinação específica da prova, de forma objetiva, não sendo o caso dos autos.
Para que se fizesse plausível a justificação criminal, imprescindível seria a apresentação de prova não apreciada pelo juízo, o que também não se evidenciou
. Nesse contexto, o alegado consentimento da vítima se trata tema não ignorado na sentença condenatória, sendo certo que em nada alterou a situação de vulnerabilidade própria do tipo penal (...).
A vítima e testemunha listadas no rol do pedido de justificação criminal já haviam sido ouvidas no curso da instrução criminal, de modo que o pedido de reinquirição não se amolda ao conceito de prova nova, exigido para o conhecimento da revisão criminal, conforme o art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal
. Nesse passo, por novas provas, leciona a doutrina “não se há de entender apenas aquelas surgidas posteriormente, mas todas aquelas que não tiverem sido objeto de apreciação judicial anterior” [OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. Atlas. 18. ed. São Paulo, 2014. p. 1016]. Assim, torna-se indispensável a demonstração da novidade dos elementos probatórios, que sejam suficientes para reverter a sentença condenatória, comprovando a possível inocência do condenado ou alguma circunstância que eventualmente autorize a diminuição de sua pena, pois inadmissível a utilização deste procedimento para a reabertura da instrução criminal, sem a apresentação de prova apta a determinar o reexame da condenação”. Destaquei.

No entanto, no presente
writ,
a Defesa afirma que a
vítima se retratou de suas declarações prestadas em Juízo
,
por crime contra a dignidade sexual da mulher
,
após a prolação da sentença condenatória e do trânsito em julgado
pois se casou com o paciente, e dessa união tiveram um filho, circunstância que revela sim, ser prova nova capaz de subsidiar o prosseguimento da Ação de Justificação Criminal, podendo, por consequência, ser admitida como requisito para o conhecimento e julgamento de Ação Revisional, com o objetivo de rescindir a sentença condenatória correspondente (ID 199759657).

Embora não tenha apresentado a certidão de nascimento da criança no presente
writ
, as
novas
alegações da vítima e de sua genitora foram comprovadas por meio de
documento público
, de maneira congruente e com
certa
veracidade, restabelecendo, ao que tudo indica, a verdade real do fato criminoso julgado como afirmam. Isso, porque, tanto a genitora quanto a vítima se retrataram de forma idêntica após o trânsito em julgado da ação, trazendo nova versão dos fatos e diametralmente oposta à oferecida ao juízo de primeiro grau prolator da sentença condenatória.

Os documentos acima mencionados foram apresentados nos
ID’s 199759670/78, com as seguintes informações, em suma:

a.

Retratação pública, assinada e registrada em cartório pela genitora da vítima,
Edilaine Cristina da Silva
,
informando que o relacionamento entre vítima e paciente ocorreu de forma consentida, os quais convivem cerca de 8 anos; que nunca houve abuso por parte do paciente; que os fatos apresentados à época da condenação foram decorrentes de informações falsas de
Leandro Correa da Silva
(ex-namorado de sua filha), e que motivada “pelas pressões familiares e para resguardar a imagem” de sua filha, a genitora foi até a Delegacia de Polícia representar o paciente criminalmente, ressaltando por fim que, se necessário, ela se apresentará nos autos para esclarecer tais fatos;

b.

Retratação pública, em nome da vítima
, na qual declarou a existência de união estável com o paciente há 8 anos; que o relacionamento amoroso ocorreu de forma consentida, bem como, teve o consentimento de sua genitora (documento assinado e registrado em cartório) e,

c.

Declaração de União Estável, datado em 15.12.2023,
informando que possui relacionamento conjugal com o paciente por cerca de sete anos (documento assinado e registrado em cartório).

No tocante à alegada
prova nova
, capaz de subsidiar a Revisão Criminal almejada pela defesa a fim de comprovar a inocência do paciente,
vítima e genitora, esclarecem que não houve qualquer ato ilícito praticado por parte do paciente,
eis que o
relacionamento da vítima com o paciente foi estabelecido de forma consentida
, com a autorização da genitora que inclusive, atribuiu à testemunha
Leandro Correa da Silva,
ex-namorado da vítima, falso testemunho acerca de suas declarações prestadas nos autos originais, frisando que representou criminalmente contra o paciente à época, motivada apenas, para “salvar” a “imagem” de sua filha.

Apenas rememorando os fatos delituosos pelos quais ocasionaram a condenação definitiva do paciente, descritos na denúncia, eles ocorreram entre as datas de 0
8.09.2014 a 20.04.2015
quando a vítima

possuía 12 anos de idade.

Nesse ponto, a testemunha
Leandro Correa da Silva –
ex-namorado da vítima -, afirmou nos autos que a menina teria confidenciado que teria “ficado” com o paciente, mostrando-lhe “marcas de mordidas na barriga, seios e costa”, o que foi confirmado pelo paciente. No mesmo sentido, foram os depoimentos das conselheiras tutelares responsáveis pelo atendimento à menor,
Suely Freiberger de Araújo
e
Adriana Vilela da Silva,
no sentido de que a vítima lhes confirmou que faltou aula na escola para ir até a casa do paciente (ID 199759683).

Além disso, segundo a genitora da menina, ocorreram três encontros consentidos entre vítima e paciente, e que em um desses encontros ocorreram os toques corporais na vítima, o que a levou a registrar o Boletim de Ocorrência (ID 199759683).

Interessante apontar, que conforme consta no B.O., a genitora teve conhecimento dos fatos criminosos através de seu filho (
Wender Fabrício da Silva Alberghini
) e de seu vizinho (a testemunha
Leandro
),
ou seja, as informações constantes no processo até a data da sentença são completamente diferentes das alegações apresentadas neste
writ
pela vítima e genitora.

Ao analisar profundamente os autos, quanto aos
argumentos defensivos no sentido de que há possível
prova nova
a ser processada nos Autos de Justificação Criminal, vejo que tem
certa
plausibilidade,
embora a d.
PGJ
tenha se manifestado contrariamente a este pedido, por entender que não estão presentes os pressupostos do cabimento da Justificação Criminal nos termos do que dispõe o art. 621, inc. III, do CPP, sob o argumento que a defesa pretende
rediscussão da matéria
.

Explico.

Na hipótese há notícia recente de que, tanto a
vítima quanto a sua genitora retrataram as suas declarações prestadas ao tempo da condenação definitiva, perante o Juízo singular prolator da sentença.

Para comprovar a possível incidência de
prova nova,

a defesa
apresentou documentos públicos
, dentre eles,
declaração de União Estável datada em 15.12.2023,
com efeito retroativo no período de sete anos demonstrando que vítima e paciente possuem união estável desde
dezembro/2016
, ou seja, pouco tempo após os fatos noticiados no processo de origem (0
8.09.2014 a 20.04.2015
)
que,

aliado à informação na retratação da genitora de que os
fatos apresentados à época da condenação foram decorrentes de informações falsas de
Leandro Correa da Silva
(ex-namorado de sua filha), ao meu sentir, são capazes de subsidiar o prosseguimento da Ação de Justificação Criminal.

Como a versão do fato
agora apresentada não foi analisada durante a instrução processual, pelas razões expendidas pela genitora da vítima, a pretendida justificação criminal sobre o consentimento das relações intimas

entre réu e vitima culminando com casamento e nascimento de filho do casal, fato inédito, não se trata de reanálise de versão já julgada como quer o MP, revelando-se, sim, autêntica prova nova que sendo colhida poderá ser anexada aos autos de futura Ação Revisional, considerando-se que tem potencial para reverter a condenação imposta ao réu mediante conjunto probatório que não contemplava a novel versão.

Nesse aspecto, friso que o magistrado prolator da sentença analisou as seguintes teses, em resumo: “
a defesa do acusado requereu sua absolvição, mormente por entender que não há nos autos provas que demonstre a ocorrência do crime, bem como a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-lei n.o 3.688/41. Pugnou alternativamente, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
” (ID 199759683 - Pág. 270).

Sobre a tese absolutória - nas alegações finais -, a defesa alegou em síntese que “
a aplicação de um único e rápido beijo ou a apalpação ligeira de parte íntima do corpo da vítima, por isso, não constitui, por si só, o delito
”, ou seja, sequer mencionou união estável entre as partes envolvidas.

Assim, mediante tudo que foi apresentado nos autos,
diante de documento público, comprovando União Estável entre vítima e paciente por período de tempo substancial (mais de
sete
anos),

apresentado após o transito em julgado de sentença condenatória,
indicando que paciente e vítima
estão convivendo em união estável há mais de 7 anos, nascendo dessa convivência um filho do casal, tal circunstância se constitui provável
prova nova
que pode sim ser admitida como requisito para o conhecimento e julgamento de Ação Revisional, com o objetivo de rescindir a sentença condenatória correspondente.

Friso que as
declarações da genitora nesta oportunidade, alegando que apenas pretendeu proteger a integridade moral de sua filha, mudando completamente a sua versão apresentada em sede de instrução, após o trânsito da ação penal, são circunstâncias que revelam a completa mudança do cenário da prova oral colhida perante o juízo singular até o momento da prolação da sentença
(lembrando-se aqui, que não está a julgar o mérito da questão).

Por zelo a causa, e sem me aprofundar em qualquer juízo de valor, segundo
Wender
(irmão da vítima), que confirmou as palavras da testemunha
Leandro,
o paciente estava o ameaçando à época dos fatos, o que merece um olhar mais apurado do Estado, já que não se trata de delito comum, e tal informação, me leva a crer que as retratações devem sim ser ouvidas em Juízo para que as provas novas sejam confrontadas e analisadas em recurso cabível (Revisão Criminal), porque no mínimo, contraditórias ao que foi colhido nos autos e analisado pelo Juízo sentenciante até a data da condenação (ID 199759683 - Pág. 85).

Necessário ressaltar ainda, que se aplica ao caso o
princípio da verdade real
, eis, que não existe o porquê de não se garantir ao condenado a possibilidade de confrontar as retratações, desde que confirmadas em Juízo (Vide: STJ - RHC: 58442 SP).

Revela-se manifestamente ilegal e arbitrário impedir que o paciente busque a sua absolvição a considerar que, em casos excepcionais, quando
comprovada a formação da família,
esta Corte de Justiça vem se manifestando favoravelmente em situações
aparentemente
análogas (Vide:
N.U 0005493-92.2016.8.11.0008, 0014216-61.2017.8.11.0042, 0001706-72.2013.8.11.0101).

Ilustrando o raciocínio, colaciono o seguinte excerto de julgado:

“
É admitido a ação de habeas corpus para atacar decisão que indefere pedido de justificação criminal para produção de provas destinadas a fundamentar a ação de Revisão Criminal, visto que o heroico remédio constitucional pode viabilizar sua realização, afastando, em tal circunstância, o risco de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do condenado. No caso,
configura constrangimento ilegal o indeferimento de pedido de justificação criminal para reinquirição da vítima, porquanto sua
retratação
, já declarada em
sede de escritura pública
, é
prova nova
.
Precedente STJ”. (TJ-MG - HC: 10000220991335000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/06/2022). Destaquei.

Em arremate, o indeferimento de Ação de Justificação Criminal no Juízo singular, mediante decisão inidônea, confere à ela
status
de
constrangimento ilegal
, já, que as retratações apresentadas,
lavradas em documento público,
apresentam
possível e considerável
modificação do contexto fático já julgado, eis, que a sentença se baseou em prova que, agora, é contestada com vistas a modificar a conclusão condenatória, pretensão esta perfeitamente admissível a ser obtida mediante
Ação de Revisão Criminal
, tema, inclusive, passível de discussão em sede
de
Habeas Corpus.

A propósito, traz-se o seguinte julgado sobre o assunto:

“...Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do paciente, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Pedido julgado procedente, ordem concedida. (N.U 1002008-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

2.
VISADA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE RESPONDE O PROCESSO EM LIBERDADE. REGIME FECHADO ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO

O paciente foi condenado pela prática do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A do CP, por quatro vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal), à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado.

Até então, ele responde o feito em liberdade.

No entanto, ao final da condenação, o magistrado determinou a a expedição de mandado de prisão, para o paciente dê início ao cumprimento da pena definitiva. Em razão disso,
o impetrante ainda
almeja a suspensão dos efeitos da sentença condenatória.

Contudo, ressalto que não há como acolher o pedido, tendo em vista que não há previsão legal para conceder à Ação de Justificação Criminal, efeito suspensivo à execução da sentença condenatória, até porque, por óbvias razões, trata-se de condenação transitada em julgado.

Seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado do STJ e do STF:

“
O
ajuizamento
da
revisão

criminal
, por si só, não autoriza a suspensão dos efeitos da condenação
. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS
288
DO
CÓDIGO PENAL
E 89 DA LEI N.
8.666
/1993. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
REVISÃO

CRIMINAL
. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. O pedido de suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo de
revisão

criminal
se mostra juridicamente impossível, já que a execução da condenação decorre de título definitivo, em cumprimento à sanção penal imposta em decorrência de sentença transitada em julgado (precedentes). Ordem denegada. (
HC 384.973/MG
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 06/06/2017.) (STJ - RvCr: 5692 DF 2021/0403520-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 01/02/2022). Destaquei.

“
1. A ação de revisão criminal é insuscetível de, pelo seu mero ajuizamento, ensejar a fragilização da coisa julgada formada em ação penal julgada procedente
. Precedentes: HC 150.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/02/2019; e HC 141.114, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2019. (...) 7. Agravo regimental desprovido". ( HC 167.959 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.5.2019 - grifo meu)

(...)”(
STF
- HC: 223890 MA, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/01/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-016 DIVULG 30/01/2023 PUBLIC 31/01/2023). Destaquei.

3. CONCLUSÃO

Isto posto, em
dissonância
do parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
para, tão somente,
determinar o processamento da Ação de Justificação Criminal
, para que seja colhida a oitiva da testemunha e da vítima pretendidas pela defesa do paciente neste
writ
(
vítima
R. A. e sua genitora
Edilaine Cristina da Silva
), relativamente aos autos da AP originária de no. 0000284-27.2015.8.11.0090, que tramitou no
MM.

J
uízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024